Tribunal: TJSP
Processo: 1009792-30.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Indenização por danos morais. Réu que divulgara pelo 'WhatsApp' e 'Facebook' imagens da autora, sem a devida autorização, sendo que as partes tiveram relacionamento amoroso anteriormente. Recurso que se limita exclusivamente sobre o valor da indenização. Apelante que apontara ter anomalias físicas e psicológicas. Verba reparatória deve levar em consideração as peculiaridades da demanda, bem como

Ementa:
Indenização por danos morais. Réu que divulgara pelo 'WhatsApp' e 'Facebook' imagens da autora, sem a devida autorização, sendo que as partes tiveram relacionamento amoroso anteriormente. Recurso que se limita exclusivamente sobre o valor da indenização. Apelante que apontara ter anomalias físicas e psicológicas. Verba reparatória deve levar em consideração as peculiaridades da demanda, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução da indenização para R$10.000,00 se apresenta compatível, pois afasta o enriquecimento sem causa em relação à autora, bem como tem finalidade pedagógica para que o réu não reitere no procedimento irregular. Apelo provido em parte.